Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. SEGURO OBRIGATÓRIO E TAXA DE LICENCIAMENTO. SOLIDARIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) declarar a inexistência de propriedade do veículo Honda XLX 250 em relação ao requerente; (ii) condenar o primeiro requerido, adquirente, em obrigação de fazer consistente na transferência do automóvel perante o Detran, sob pena de multa.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que não pode ser responsabilizado por débitos posteriores à venda do veículo ainda que não formalizada a alienação perante o órgão de trânsito, conforme jurisprudência do STJ. Requer a reforma parcial da sentença para que seja determinada a exclusão de seu nome como responsável por quaisquer débitos tributários e administrativos incidentes sobre o veículo, após a data da alienação. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da responsabilidade do alienante recorrente pelos débitos incidentes sobre o veículo alienado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos a existência de relação jurídica estabelecida entre a parte autora, que outorgou procuração em 11/3/1999 para a parte requerida, na condição de compradora, referente à compra e venda do veículo descrito nos autos (ID 7533681). Embora a venda de veículo por meio de procuração seja uma prática comum, o descumprimento da legislação gera imbróglio para o proprietário do bem no cadastro do órgão de trânsito estadual.
5. O artigo 134 do CTB determina que o antigo proprietário, ora recorrido, deve enviar ao órgão de trânsito estadual a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades. Contudo, o STJ tem mitigado essa regra, considerando que, mesmo sem a comunicação da venda, o alienante pode ser exonerado das infrações de trânsito desde que comprovado nos autos que elas ocorreram após a tradição do veículo (AgRg no AREsp 811.908/RS). Essa exoneração não se aplica aos encargos tributários, como IPVA, taxa de licenciamento e seguro obrigatório (DPVAT), relativos ao período posterior à tradição.
6. Desse modo, prevalece a tese firmada pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo, Tema 1118, acerca da solidariedade do anterior proprietário pelo pagamento do IPVA quando não comunica a alienação do veículo ao órgão de trânsito, desde que haja previsão em lei estadual. Nesse sentido, a legislação tributária distrital atribui responsabilidade solidária do adquirente e o proprietário que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão de trânsito (art. 1o, §8o, I e III, da Lei n. 7.431/1985). Via de consequência, o mesmo entendimento deve ser aplicado às taxas de licenciamento anual e ao seguro obrigatório (DPVAT), pois se tratam de encargos tributários. Precedentes: Acórdãos 1989254 e Acórdão 1006242.
7. Portanto, tendo em vista que a exclusão da responsabilidade do alienante se limita às infrações de trânsito, e considerando a ausência de comprovação nos autos da comunicação da venda do veículo ao DETRAN/DF, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária do recorrente pelos débitos tributários discriminados na planilha de ID 7533689, ainda que relativos a período posterior à transferência da posse do bem.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em razão da gratuidade da justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; Lei Distrital n. 7.431/85, art. 1o, § 8o, I e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 811.908 RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, 2a Turma, j. 4.2.2016; TJDFT Acórdão 1989254, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 23/4/2025; Acórdão 1006242, Rel. Flávio Rostirola, 3a Turma Cível. J. 22/3/2017.